Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732350-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0704255-02.2021.8.07.0018), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial. Veja-se (ID 102965755): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 100122521, em relação ao pedido de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, cujo título judicial foi proferido no bojo da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001, proposta pelo SINDIRETA/DF e que tramita no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega o executado a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, no importe de R$6.140,73 (seis mil, cento e quarenta reais e setenta e três centavos), afirmando que não foi aplicada a TR como índice de correção monetária, como estipulado no título executivo judicial, em desrespeito a coisa julgada. Intimado, o credor se manifestou ao ID no 102039525, alegando que a “incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação”. Sustenta, ainda, que diante do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte deve ser aplicado o IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, em substituição à TR. Pugna, por fim, pela rejeição da impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Excesso de execução Alega o DISTRITO FEDERAL a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em decorrência de equívoco na aplicação do índice de correção monetária, uma vez que o exequente não teria aplicado a TR, como índice de correção, consoante estipulado no título executivo judicial, em desrespeito à coisa julgada. O exequente ora impugnado, por sua, vez, instado a se manifestar alega que deve ser aplicado aos cálculos o IPCA-E, a partir de julho de 2009, em observância aos decido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos proferidos no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348. Sem razão o credor. Nota-se que o título executivo judicial, ou seja, o Acórdão de ID no 96235554, pág. 11 a 17, que deu negou provimento ao apelo de ambas as partes e proveu parcialmente a remessa oficial para “sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Consignou, ainda, que “Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/09, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa”. Após, em sede de Embargos de Declaração opostos em face do referido julgado, foi proferido o Acórdão de ID no 96235554, págs. 19 a 23, que entendeu pela aplicação do IPCA-E, a partir de 29/06/2009. Todavia, o Acórdão proferido, conforme cópia juntada ao ID no 96235554, págs. 24 a 30, em nova análise de Embargos de Declaração, modificou “parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. Ressalte-se que tal entendimento não foi alterado em Decisões posteriores, tendo o aludido Acórdão transitado em julgado, conforme ID no 96235554, pág. 06. Nessa toada, deve prevalecer o estabelecido no título executivo judicial quanto à aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que se refere ao índice de correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada e à boa-fé processual. Seguindo essa mesma linha de entendimento, confira-se recente precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que se decidiu pela prevalência da coisa julgada no que se refere aos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título executivo judicial em detrimento à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Negritei) Logo, deve prevalecer o estabelecido no julgado exequendo em relação à taxa de juros e ao índice de correção monetária que devem ser aplicadas aos cálculos exequendos, porquanto trata-se de entendimento imantado pela Coisa Julgada. A propósito da taxa de juros, importante asseverar que, na presente hipótese, prevaleceu o entendimento fixado no Acórdão, cuja cópia se encontra acostada ao ID no 96235554, págs. 19 a 23, e acima citado. No aludido julgado, foi fixado: taxas mensais de juros de 1% entre a citação e 23/08/01, de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09, e taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 100122521, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar a correção monetária, a partir de 28/06/09, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, e taxas mensais de juros de 1% entre a citação e 23/08/01, de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09, e taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09, conforme definido nos Acórdãos de ID no 96235554, págs. 19 a 23 e 24 a 30. Considerando a sucumbência do impugnado (exequente), condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. No mais, defiro o pedido de destaque de honorários contratuais, nos termos do Contrato juntado ao ID no 96235547, pág. 01, item V, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito principal. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. A Contadoria deve atentar-se, ainda, para os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, consoante fixado pela Decisão de ID no 96256324, e para o destaque de honorários advocatícios contratuais, acima deferido. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para homologação. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que é possível a apreciação da matéria relativa a correção monetária de ofício, ainda que seja constatada a existência de erro de material nos cálculos dos honorários advocatícios e dos juros de mora, ou mesmo que intempestiva a impugnação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Defende as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, pois a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Informa que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Verbera que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, requer a confirmação da liminar (ID 29785350). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29785352). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada na ação de conhecimento no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência (ID 96235554). O recorrente deflagrou a fase executiva indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009 (ID 96232990). A decisão de ID 96256324 acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 1o do CPC c/c súmula 345 do STJ. Impugnação do Distrito Federal alegando excesso de execução, afirmando que a aplicação da TR está definida no título executivo judicial, não sendo possível modificar o índice de correção monetária após o trânsito em julgado (ID 100122521). Réplica pelo indeferimento da impugnação (ID 102039525). A decisão agravada de ID 102965755 acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial. Nesta sede, o agravante pede a modificação do índice de correção monetária, com a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E em substituição a TR. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Além disso, cumpre salientar que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, ainda mais quando o precatório sequer foi expedido. “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, além de que o precatório ainda não foi pago. Assim, há elementos que apontem a necessidade de remessa do feito para a contadoria judicial, para refazimento dos cálculos mediante a utilização do índice de correção IPCA-e. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a utilização do índice de correção IPCA-e. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator